Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-58.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-58.2020.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: MARIA LUCIENE FREITAS BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ALUSIVAS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. INCENTIVO ADICIONAL QUE DEVE SER COMPREENDIDO TAL QUAL SUA PRÓPRIA DENOMINAÇÃO NORMATIVA, ISTO É, COMO VERDADEIRO INCENTIVO CORRESPONDENTE A PARCELA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO FINANCIAMENTO TRIPARTITE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MOTIVO PELO QUAL SE MOSTRA POSSÍVEL SUA INSTITUIÇÃO MEDIANTE PORTARIA NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA RESERVA LEGAL (ART. 37, X DA CF). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da Relatora. 08ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.03.2022 a 28.03.2022.

Belém/PA, 28 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0800424-58.2020.8.14.0061

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: VERÔNICA ALVES DA SILVA (OAB/PA 19.532)

APELADA: MARIA LUCIENE FREITAS BORGES

ADVOGADO: JOÃO BOSCO RODRIGUES DEMÉTRIO (OAB/PA 22.190)

POCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, para condenar o ente público ao pagamento do Incentivo Financeiro Adicional Anual, conforme portarias do Ministério da Saúde, observada a prescrição quinquenal.

Em necessária e breve síntese, o apelante alegou que o incentivo financeiro adicional não possui natureza salarial não podendo ser repassado aos agentes de saúde. Asseverou que o adicional em questão fora instituído por portaria e que somente por lei formal poderia haver aumento remuneratório.

Finalizou requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

A apelada apresentou contrarrazões. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Observo que também é caso para reexame necessário.

De início, cumpre observar que restou declarada a prescrição das parcelas alusivas ao quinquênio anterior a propositura da ação.

De fato, considerando a natureza da pretensão deduzida em juízo e a previsão legal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) de fato houve implemento desta prejudicial.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito a controvérsia cinge-se em saber se o valor do Incentivo Financeiro Adicional Anual pode ser destinado aos agentes comunitários de saúde, como vantagem pecuniária, ou se consiste em uma verba repassada aos municípios para auxiliar na implantação das equipes do Programa Saúde da Família (PSF).

A Portaria nº 674/GM/2003, do Ministério da Saúde, que assim previa:

“Art. 1º Estabelecer
dois tipos de incentivo financeiro
vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família:

I – Incentivo de custeio
;

II – Incentivo adicional
.

Art. 2º Definir que o
incentivo de custeio
é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.

§ 1º O valor do incentivo de custeio é de R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2º O número de agentes comunitários de saúde em atuação será obtido do cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB.

§ 3º A alimentação do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB é mensal e obrigatória para todos os Municípios com os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família implantados.

Art. 3º
Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde
.

§ 1º O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde / ano.

§ 2º O valor do incentivo adicional será transferido do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde, em uma única parcela, no último trimestre de cada ano.

§3º O valor a ser transferido a título do incentivo tratado neste artigo será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde registrados no cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB, no mês de agosto de cada ano.

Art. 4º Definir que os recursos orçamentários, de que trata a presente Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.0001.0589 – Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados à Parte Variável do Piso de Atenção Básica – PAB para a Saúde da Família.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2003, e cessa os efeitos da Portaria nº 1.350/GM, de 24 de julho de 2002.”

Esta 2ª Turma de Direito Público já se debruçou sobre o tema, senão vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEU O INCENTIVO DE CUSTEIO E O INCENTIVO ADICIONAL. O INCENTIVO ADICIONAL REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA PORTARIA. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA PELAS PORTARIAS POSTERIORES. INCENTIVO DE ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Programa Agentes Comunitários de Saúde é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

2.

A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

3. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e

há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual.

4. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário.

5. recurso conhecido e provido.”
(Apelação nº 0007190-41.2016.8.14.0049, Relatora: Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 06/09/2018, publicado no DJE em 06/09/2018)

Nesse julgado, do qual integrei a turma julgadora à época, este Colegiado assentou que:

“Da análise dos dispositivos acima, verifica-se que o repasse mensal do incentivo de custeio, trata-se de ajuda com despesas gerais do programa, cabendo ao Município a destinação do recurso no âmbito do programa.
Já no concernente ao incentivo adicional há expressa determinação do dispositivo da Portaria nº 674/2003, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde
, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual, nos termos estabelecidos pela própria Portaria (art. 3º, caput).

Assim, vê-se que a Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde estabeleceu em seu art. 3º, que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.

A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º),
de modo que conclui-se que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário
.

Portanto, a argumentação utilizada pelo Município no sentido de ausência de amparo legal para o pleito, não merece prosperar, considerando-se as disposições acima mencionadas, além do que, não se pode olvidar de que o Município recebe as verbas federais, já com o objetivo de repasse aos servidores
.”
(trechos extraídos do inteiro teor do acórdão citado). Grifei.

Na condição de relatora de feito idêntico assentei:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PORTARIA N.º 674/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRESCRIÇÃO DAS
PARCELAS ALUSIVAS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO.
INCENTIVO ADICIONAL QUE DEVE SER COMPREENDIDO TAL QUAL
SUA PRÓPRIA DENOMINAÇÃO NORMATIVA, ISTO É, COMO VERDADEIRO INCENTIVO CORRESPONDENTE A PARCELA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO FINANCIAMENTO TRIPARTITE DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MOTIVO PELO QUAL SE MOSTRA POSSÍVEL SUA INSTITUIÇÃO MEDIANTE PORTARIA NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO DA RESERVA LEGAL (ART. 37, X DA CF). ABABTIMENTO DAS PARCELAS JÁ PERCEBIDAS PELA APELADA (2014. 2015 E 2016).
OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME AS
DECISÕES PARADIGMÁTICAS DO STF (
RE 870.947 – TEMA 810) E STJ (RESP 1.495.146/MG – TEMA 905). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.”
(Apelação nº 0007857-25.2014.8.14.0040, Relatora: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 08/03/2021, publicado no DJE em 16/03/2021)

Dito isto, o incentivo adicional em questão constitui verdadeiro incentivo correspondente a parcela do Ministério da Saúde no financiamento tripartite do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, motivo pelo qual se mostra possível a instituição mediante portaria não havendo violação da reserva legal (art. 37, X da CF).

O repasse aos agentes comunitários de saúde também é reconhecido pela 1ª Turma de Direito Público, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE ESTABELECEM O INCENTIVO ADICIONAL QUE REPRESENTA UMA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA A SER PAGA PARA O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DE 2015. AFASTADA. MUNICÍPIO QUE COMPROVOU O PAGAMENTO DE 12/12 AVOS DE 13º SALÁRIO DO REFERIDO ANO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 2015, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA MUNICIPALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do adicional de incentivo ao agente comunitário de saúde além de férias e 13º salário proporcional.

2. Acerca da alegada impossibilidade de condenação ao pagamento de 13º salário proporcional do ano de 2015, assiste razão ao Recorrente, uma vez que fora juntado com a contestação o contracheque referente ao pagamento integral do 13º salário do referido ano, ou seja 12/12 avos (Num. 2306969 - Pág. 18). Sentença reformada neste aspecto.

3. No que tange à condenação ao pagamento de férias proporcionais do ano de 2015, a sentença deve ser mantida, ante a ausência de comprovação do respectivo pagamento pelo Município Apelante.

4. Em relação ao adicional para a função de agente comunitário relacionado ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, sabe-se que este é mantido por financiamento tripartite entre a União, os Estados e os Municípios.

5. A Portaria 674/2003, ao revisar as normas da Portaria nº 1.350 de 24.07.2002, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados ao programa de Agentes Comunitários de Saúde e repassados pela União aos Municípios, quais sejam, o incentivo de custeio e o incentivo adicional.

6. O incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde, consoante art. 3º Portaria 674/2003 do Ministério da Saúde e há expressa determinação do dispositivo, estabelecendo o repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde, bem como, trata-se de parcela única com periodicidade anual.

7. A sistemática de repasse de parcela única ao final do último trimestre de cada ano, fora mantida, em que pese a revogação da Portaria nº 674/2003 pela Portaria nº 648/2006, e desta pela Portaria 2.488/2011, todas do Ministério da Saúde, naquilo que incompatível (art. 3º), o que leva à conclusão de que esse repasse se refere ao incentivo adicional, que se assemelha ao 13º salário. Manutenção da condenação em razão da ausência de pagamento do adicional devido ao Apelado.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação referente ao pagamento de 13º salário proporcional do ano de 2015.”
(Apelação nº 0015866-05.2016.8.14.0040, Relatora: Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 31/08/2020, publicado no DJE em 29/09/2020).

Destarte, havendo expressa determinação (art. 3º, caput, Portaria nº 674/2003) quanto ao repasse mensal do incentivo aos agentes comunitários de saúde não merece reparo o decisum neste particular.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso voluntário. Em remessa necessária confirmar a sentença.

É como voto.

Belém (PA), 28 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/03/2022